Tribunal: CARF
Processo: 13888.721736/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721736/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.467 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MAGAZINE AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/03/1992
HABILITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado constitui condição prévia para a análise dos
pedidos de compensação, porém, não implica a homologação destes ou o
deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso, nem
alteração do prazo prescricional.
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza (art. 170, CTN).
Em se tratando de direito creditório pleiteado com base em decisão judicial que
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o, 2a parte, da Lei n° 7.689/88, do
art. 7o da Lei no 7.787/89, do art. 1o da Lei no 7.894/90 e do art. 1o da Lei no
8.147/90, por meio dos quais majorou-se a alíquota da contribuição para o
Finsocial para além dos 0,5% (meio por cento) originalmente estabelecidos no
Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, a demonstração da efetiva
existência dos indébitos demanda do contribuinte não só a apresentação dos
comprovantes de recolhimento mas também a demonstração da base de cálculo
da contribuição e da alíquota aplicada, de modo a evidenciar que os
recolhimentos foram realizados com esteio nas disposições legais consideradas
viciadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721736/2014-32
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (São Paulo/SP):
O presente processo cuida de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho
Decisório no 532/2014 constante de fls. 89/97, o qual não reconheceu o direito
creditório pleiteado pela Interessada, bem como não homologou as Declarações de
Compensações identificadas na tabela abaixo:
PER/DCOMP
CRÉDITO
VALOR
TRANS.
DÉBITO
PROC.
JUDICIAL
PROC.HABILTTACÄO
05387.22657.071209.13.54-9061
140.362,77
140.362,77
114.378,36
9300147889
13886.001759/2009-80
00176.41368250110.13.54-8493
26.174,10
26.174,10
26.174,10
9300147889
13886.001759/2009-80
Nos termos do Despacho Decisório em referência, a Interessada apresentou, em
27/07/2009, por intermédio do processo no 13886.001759/2009-80, o Pedido de
Habilitação do Crédito então reconhecido judicialmente – cuja decisão transitou em
julgado no dia 11/03/2009 –, o qual restou deferido DRF/PIRACICABA.
Informa a Autoridade Fiscal que, em verificação realizada no processo de Habilitação
de Crédito, constatou-se que não constava nos autos a documentação
comprobatória do suposto direito pleiteado; em razão de tal fato, haja vista a falta de
elementos suficientes para conclusão da análise da liquidez e certeza do direito
creditório, a Interessada foi intimada, através do Termo de Intimação DRF/PCA no
358/2014 às fls. 13/15, a apresentar a seguinte documentação:
- documentos que comprovem a homologação pelo Poder Judiciário da
desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua execução e a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios;
- cópias das principais peças processuais relativas à Ação Ordinária no
93.0014788-9, tais como: Petição Inicial, Sentenças, Recursos e Acórdãos
proferidos;
- cópias dos DARF's comprobatórios dos recolhimentos efetuados a título do
FINSOCIAL relativos ao período de 10/1989 a março/1992;
- cópias das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ)
relativas aos anos-calendário que englobem o período do crédito pleiteado;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

- cópias de partes relevantes do Livro Razão que comprovem os valores das
bases de cálculo do FINSOCIAL relativo ao período que se pretende utilizar
no cálculo do crédito;
- declaração assinada pelo contabilista responsável e pelo representante legal
da empresa, em face dos itens precedentes, atestando que os lançamentos no
Livro Razão representam fielmente os efetuados no Livro Diário,
acompanhada de cópia das folhas de abertura e de encerramento do Diário
e do Razão.
- cópia do contrato social, acompanhada das alterações contratuais;
- cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se
for o caso;
À fl. 94, a Autoridade Fiscal informa que :
Em 13/08/2014, a interessada protocolizou, junto à ARF/AMERICANA,
correspondência(fls. 18-20), na qual requereu a prorrogação do prazo, por
mais quarenta e cinco dias, para a entrega da documentação solicitada no Termo
de Intimação no 358/2014, alegando a necessidade do desarquivamento dos autos
do processo judicial, colacionando ao requerimento, a petição de
desarquivamento protocolizada junto ao Poder Judiciário em 08/08/2014.
Ocorre que, até a presente data(11/11/2014), após o transcurso de noventa
dias de seu requerimento, não foram apresentados quaisquer dos
documentos solicitados. Desta forma, restou evidenciada a inércia da
interessada em atender à intimação que lhe foi dirigida, exercendo, desta
maneira, a faculdade de não apresentar qualquer documento corroborativo
de seu alegado direito creditório, que possibilite à RFB manifestar-se quanto à
certeza e liquidez do crédito, bem como, da correção da compensação efetivada
pelo sujeito passivo.
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou, tempestivamente, a
Manifestação de Inconformidade constante de fls. 104/115; em suma, na forma
transcrita:
(...)
O pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido com trânsito em Julgado foi
requerido e devidamente instruído de acordo com a IN da RFB 900/08, em
data de 27 de julho de 2009 e deferido em 08 de dezembro do mesmo ano.
Ressalte-se que na ocasião foram juntadas as respectivas guias Darf's que
comprovaram os referidos créditos.
Ocorre que, a Douta Seção de Orientação e Análise Tributária em
Piracicaba, através da ora guerreada Intimação, depois de quase 05 (cinco) anos,
houve por bem desconsiderar a habilitação já deferida e glosar a
compensação efetuada pela Requerente, sob o fundamento de que a mesma
não apresentou a documentação requerida e, portanto, o crédito não poderia ser
habilitado e dessa forma a compensação efetuada fora indevida.
Esses são os fatos.
PRELIMINARMENTE, cumpre ressaltar que, embora a Administração detenha
o poder de auto tutela administrativa, que lhe confere diretrizes de rever seus
próprios atos, também e igualmente, está submetida a estrita observância da
legalidade, pois o desfazimento de qualquer ato, em especial aquele que fora
deferido em observância à decisão da mais alta corte, galgando todas as
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

instâncias judiciais, por longos anos de tramitação, não pode ser desprezada sob
essa análise simplista com a fundamentação apresentada na tentativa de subtrair
o que outrora deferira, posto que o direito da recorrente goza de segurança
jurídica, direito adquirido e boa fé. Depreende-se, contrario sensu, e ad
argumentandum, que se a recorrente não tem o direito de reaver o que pagou
indevidamente como pretende demonstrar, desconsiderando mesmo a decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal), então, pela lógica matemática, o Fisco estará
se apossando de valores que não lhe pertence, atitude que fere de morte o
principio da moralidade, insculpido na Constituição federal do Brasil.
Outrossim, nos termos do artigo 57, 4 40 inciso I do Decreto 7.574/2011, a
Requerente apresenta a documentação anexa, onde se cumpre a Intimação
DRF/PCA n° 358/2014, através da presente manifestação, baia visto que o
processo judicial encontrava-se arquivado desde 2010 e somente fora
desarquivado em 11 de setembro de 2014, conforme se demonstra no andamento
processual anexo e a requerente só acima pode reproduzir as cópias solicitadas,
evidenciando assim, motivo de forca maior, eis que a autoridade fiscal necessitou
de quase 05 (cinco) anos para analisar o pedido lá deferido, mas para o
contribuinte determina 90 (noventa) dias para tal cumprimento.
(...)
In casu, a liquidez e certeza dos créditos se dão exatamente em decorrência
da declaração judicial da inconstitucionalidade da exigência do
FINSOCIAL, pois a Requerente ajuizou uma ação declaratória, onde se faz
provas substanciais do direito pretendido, caso a mesma não possuísse tal crédito
a demanda seria extinta sem julgamento do mérito, consequentemente foi
reconhecido que os recolhimentos feitos pela Requerente se deram de forma
indevida, sendo, portanto, passíveis de restituição.
A circunstância fática que materializa o direito de compensação da
Requerente preexiste e decorre do pagamento indevido de tributo. A
Requerente é credora da Fazenda, cabendo repetir que este crédito corresponde a
um "valor monetário", uma vez que foi efetuado pagamento indevido de tributo
que na verdade nunca existiu, conforme se demonstra de maneira cabal através
dos DARF ora anexada.
Nessa esteira para a liquidação do débito, bem como para a sua
compensação em sede administrativa, é suficiente a presença nos autos das
guias DARF comprovando o recolhimento do tributo indevido efetuado, tal
recolhimento certamente foi efetuado com base na legislação da época.
(...)
Portanto, sendo suficiente a apresentação das guias DARF'S para o regular
procedimento compensatório, é incabível qualquer alegação no sentido de
impossibilidade de homologação da compensação por não haver como se
apurar o montante devido. Todavia, a requerente pugna pela juntada dos
documentos solicitados pela autoridade fiscal extraídos do processo judicial n°
93.0014788-9, que tramitou perante a 21° Vara da Justiça Federal de São Paulo
(vide anexo 1), com o fito comprovar documentalmente os procedimentos
realizados, confiando na segurança jurídica que permeia as relações fiscais e boa
fé, uma vez que somente utilizou do crédito, cuja glosa se pretende, por ter sido
autorizado pela própria administração tributária, considerando que o objeto do
crédito (ex Finsocial) fora declarado pelo Supremo Tribunal Federal, como
inconstitucional e mais, a Requerente cumpriu todas as etapas do processo
judicial, portanto, se tal glosa permanecer, resta claro a violação do principio do
devido processo legal e o direito adquirido, insculpido na Constituição Federal.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

(...).
Acerca da matéria em julgamento, às fls. 109/114 cita decisões proferidas no âmbito do
Poder Judiciário; por derradeiro, requer seja reconhecido o direito declarado e
homologadas as compensações realizadas.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte (acórdão no 108-015.393, às fls. 256/264), a 7a TURMA DA DRJ08, por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/03/2009
PEDIDO DE HABILITAÇÃO. CRÉDITO. NÃO DEFERIMENTO.
A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado para fins
de restituição, ressarcimento e compensação, mediante o Programa PER/DCOMP, não
se presta, por si só, ao deferimento do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo depende da existência
de crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, passível de restituição ou
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
272/280), no qual, após repetir praticamente ipsis litteris os argumentos apresentados em
primeira instância (expostos acima), aduziu que o “acórdão ora guerreado contraria
frontalmente os ditames da Lei no 13.874/2019, em especial os artigos 19 e 19-A, bem como o
artigo 2a inciso II, pois inverter o ônus de uma prova já produzida, ou seja, verificar se o cálculo
apresentado pelo contribuinte está correto, é negar a boa-fé do particular perante o poder
público.”.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais.

3. Do mérito
Em sua peça recursal, o contribuinte: 1) argumenta que o Serviço de Orientação e
Análise Tributária da DRF em Piracicaba/SP desconsiderou a habilitação deferida e não
homologou a compensação declarada; 2) alega que a autoridade fiscal concluiu pela existência
do crédito, mas não chegou ao valor compensável em virtude de uma suposta falta de provas; 3)
defende que, in casu, a liquidez e certeza dos créditos se dão exatamente em decorrência da
declaração judicial da inconstitucionalidade da exigência do FINSOCIAL; 4) sustenta que para a
liquidação do crédito é suficiente a apresentação das guias de recolhimento (cita ementas de
decisões judiciais para embasar seu argumento); 5) alega que os recolhimentos foram realizados
com base em alíquotas fixadas por disposições legais consideradas inconstitucionais, cabendo à
administração demonstrar se houve excesso e não simplesmente negar a compensação; por fim,
6) suscita que acórdão da câmara baixa contraria os ditames da Lei no 13.874/2019.
Exposta a síntese dos argumentos, comecemos por abordar a habilitação e sua
função no procedimento de análise dos pedidos de compensação baseados em decisões judiciais
transitadas em julgado.
À época dos fatos, o pedido de habilitação (27/07/2009) era disciplinado pelo art.
71 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da decisão
que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da petição
de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se
for o caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho decisório
sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da
renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele previsto;
ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.
[grifo nosso]
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

Depreende-se dessas disposições que a habilitação não constitui ateste da
liquidação do crédito, servindo, na prática, de uma condição prévia para a análise dos pedidos de
compensação que tenham por objeto crédito do contribuinte, frente ao Fisco, reconhecido
judicialmente. Sua finalidade é atestar a existência de decisão definitiva que reconheceu direito a
crédito e certificar que o pleiteante é o beneficiário dessa decisão. Portanto, a habilitação não
implica a necessária homologação da declaração de compensação que será posteriormente
apresentada. Somente quando da análise desta que a liquidez e certeza do direito alegado (art.
170, CTN) serão atestadas. No caso concreto, é exatamente isso que se constata no DESPACHO
DECISÓRIO 0097/2009 (fls. 67/69):
EMENTA: PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO DEFERIDO. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
Defere-se o Pedido de Habilitação que atenda ao disposto na IN SRB 900/2008.
No que diz respeito à afirmação de que o Fisco concluiu pela existência do crédito
e só não conseguiu determinar o quantum, parece-nos que a própria ementa do Despacho
Decisório no 532/2014 de 11/11/2014 (fls. 89/97) não corrobora tal argumento:
Assunto: Declaração de Compensação.
Ementa: O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Declarado judicialmente o direito do sujeito passivo de compensar-se dos valores pagos
a maior a título de FINSOCIAL, incumbe ao mesmo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição, existência e disponibilidade do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
O contribuinte fora intimado a apresentar a retrocitada documentação, entretanto, não
atendeu à intimação que lhe foi dirigida, pois, não houve a apresentação de qualquer
documento comprobatório do seu direito creditório.
Desta feita, na impossibilidade de se comprovar se o sujeito passivo possui o
alegado direito creditório, não há como o pleito ser deferido, o que enseja que as
Declarações de Compensação apresentadas sejam consideradas não homologadas.
Dispositivos legais: Artigos 165 e 170 do CTN; Artigo 74 da Lei no 9.430/1996;
Artigos 103 a 113 do Decreto no 7.574/2011 e Artigos 34 e 65 da Instrução Normativa
RFB no 900/2008.
Declarações de Compensação não Homologadas.
A decisão é assertiva ao concluir que, in casu, o contribuinte não comprovou o
direito creditório alegado.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

Quanto à afirmação de que a liquidez e a certeza dos créditos decorrem da
declaração judicial da inconstitucionalidade da exigência do Finsocial, entendo ser necessário
compulsar a ementa e o dispositivo do acórdão proferido pela colenda Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, no âmbito da Ação Ordinária no 93.0014788-9, para compreender
o exato alcance daquela decisão (fls. 78/82):
EMENTA
- TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. CONTRIBUIÇÃO. DECRETO-LEI N° 1.940/92.
ART. 9o, 2a PARTE, DA LEI N° 7.689/88. INCONSTITUCIONALIDADE.
- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do R.E. no 150-764-1-PE, declarou a
inconstitucionalidade do art. 9o, 2a parte, da Lei n° 7.689/88, por manifesta
incompatibilidade com a Constituição Federal e, por consequência, dos art. 7o da
Lei no 7.787/89, art. 1o da Lei no 7.894/90 e art. 1o da Lei no 8.147/90.
- Prevalece, assim, o entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, nos termos do art.
176 do R.I. desta Corte.
Vigência da contribuição ao Finsocial, instituída pelo Decreto-lei n" 1.940/82 à
alíquota de 0,5%, com o acréscimo de 0,1% para os fatos imponíveis ocorridos no
exercício de 1988 na forma do art. 22 do Decreto-lei n° 2.397/87, até a entrada em
vigor da Lei Complementar n' 70/91, nos termos do art. 56 do A.D.C.T.
- A correção monetária incide nos termos da Súmula n° 46 do extinto Tribunal Federal
de Recursos e deverá ser calculada com base na variação da OTN, BTN, TR e UF1R.
- Os juros de mora são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito
em julgado da sentença, na forma do que dispõem os artigos 161, § 1o e 167, § único do
Código Tributário Nacional.
- Honorários advocatícios e custas reciprocamente distribuídos e compensados entre as
partes, a teor do contido no artigo 21, caput, do Código de Processo civil.
- Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Juízes da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por decisão
unânime, em dar parcial provimento â apelação e à remessa oficial, nos termos do voto
da Sra. Juíza Relatora.
São Paulo, 26 de fevereiro de 1.996. (data do julgamento)
[grifo nosso]
Na decisão acima, como em muitas outras proferidas nessa mesma época, foi
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 9o, 2a parte, da Lei n° 7.689/88, do art. 7o da Lei no
7.787/89, do art. 1o da Lei no 7.894/90 e do art. 1o da Lei no 8.147/90, por meio dos quais
majorou-se a alíquota da contribuição para o Finsocial para além dos 0,5% (meio por cento)
originalmente estabelecidos no Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982. Assim, na prática,
por meio desse pronunciamento judicial, reconheceu-se o direito do contribuinte à compensação
dos valores recolhidos acima do referido percentual. No entanto, perceba-se que o direito
creditório reconhecido não foi em relação ao recolhimento como um todo, motivo pelo qual tal
decisão não pode ser consideradas líquida. Ou seja, ela estabelece os contornos do direito
reconhecido (certeza), mas não fixa o quantum debeatur (liquidez).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

Neste ponto, adentramos à análise do argumento de que, para a liquidação do
crédito, a apresentação das guias de recolhimento seria suficiente.
Pois bem. Ao meu ver a simples apresentação dos comprovantes de pagamento,
por si só, não atesta a liquidez e a certeza do direito reclamado, uma vez que a existência do
indébito demanda a comprovação em duas frentes. A primeira, é claro, é a comprovação da
realização dos recolhimentos (no que entra a apresentação dos comprovantes) e a segunda é a de
que estes pagamentos (ou parte deles) são indevidos. Logo, além da apresentação dos DARFs,
incumbe ao contribuinte o dever de apresentar provas que demonstrem a existência dos
indébitos, o que, no caso concreto, demandaria a demonstração da base de cálculo da
contribuição para o Finsocial e da alíquota aplicada.
Nesse sentido, parece-me que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, motivo pelo qual, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e do art. 2o, § 3o, do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, com a devida vênia,
transcrevo a seguir trecho do aresto recorrido como razão complementar de decidir:
Nos termos mencionados no Despacho Decisório, em virtude da falta de elementos
suficientes para conclusão da análise da liquidez e certeza do direito creditório então
pleiteado, entendeu por bem a Autoridade Fiscal proceder à intimação da Interessada
para que esta apresentasse os documentos elencados no Termo de Intimação constante
de fl. 13/15; a respeito, conforme já mencionado ao longo deste acórdão, a defesa, por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, juntou cópias da
documentação constante de fls. 119/252; então vejamos: (i) Alteração do Contrato
Social (fls. 119/122, e, 210/252); (ii) Petição Inicial relacionada à ação judicial no
93.0014788-9 (fls. 128/138); DARF'S – períodos de apuração: 01/89 a 04/91 (fls.
139/149); 08/91 (fl. 149); 01/92 a 02/92 (fl. 150); à fl. 149, consta, ainda, cópia de um
DARF com data de vencimento em 27/01/92, com o cálculo do tributo, juntamente
com a multa e os juros, sem, todavia, mencionar o(s) período(s) de apuração; (iii)
Declaração de Rendimentos – Imposto de Renda Pessoa Jurídica - exercícios 1990,
1991, 1992,e, 1993 (fls. 152/198); (iv) decisões judiciais (fls. 199/208).
No entanto, constatamos que a defesa não atendeu à intimação no que diz respeito à
apresentação de (i) cópias de partes relevantes do Livro Razão que comprovem os
valores das bases de cálculo do FINSOCIAL relativo ao período que se pretende
utilizar no cálculo do crédito, bem como a (ii) declaração assinada pelo contabilista
responsável e pelo representante legal da empresa, em face dos itens precedentes,
atestando que os lançamentos no Livro Razão representam fielmente os lançamentos
efetuados no Livro Diário, acompanhada de cópia das folhas de abertura e de
encerramento do Diário e do Razão, e, (iii) documentos que comprovem a homologação
pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução e a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios.
Alhures, após a devida análise, esposamos o entendimento de que o trânsito em
julgado de uma ação judicial não confere – por si só – a liquidez e certeza do
crédito tributário pretendido; da mesma forma, a simples apresentação dos
DARF’s, ao contrário do alegado na manifestação, não confere a certeza e liquidez
pretendida, motivo pelo qual o Fisco procedeu à Intimação objetivando, também, a
apresentação de cópias relacionadas aos documentos mencionados no parágrafo
anterior; dessa forma, em que pese a apresentação das DIRPJ’s, a ausência daqueles
documentos nos leva a comungar com as motivações utilizadas pela Autoridade Fiscal
no Despacho Decisório no 532/2014 – transcritas em seguida – então utilizadas para
fundamentar o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, e, conseqüentemente,
não homologar as Declarações de Compensação apresentadas; dessa forma:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

(...)
Ademais, como dito anteriormente, o artigo 170 da Lei no 5.172/1966(CTN) fixa
como pressuposto para que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda
Nacional que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza comprovada
pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea.
Por conseguinte, a única forma de apurar o indébito tributário consiste em
confrontar os valores recolhidos com os valores efetivamente devidos. A
comprovação dos primeiros se faz por meio dos comprovantes de recolhimento
(DARF), desde que confirmados pelos sistemas de controle interno da RFB. Já
os segundos, somente podem ser apurados pelo exame das respectivas bases de
cálculo atestadas pela escrituração contábil e fiscal da empresa, uma vez que a
mera apresentação dos comprovantes de recolhimento não basta para atestar a
existência do direito creditório pleiteado. (grifos acrescidos)
(...)
[grifo nosso]
No que diz respeito à alegação de que “cabe a administração demonstrar se
houve excesso e retificá-lo e não simplesmente negar a compensação e cobrar de maneira
injusta e arbitrária, correndo sério risco de locupletar-se de valores do contribuinte.” (fls. 276),
urge registrar que, em se tratando de direito creditório, o ônus probatório é do contribuinte, já
que é ele quem afirma possuir um direito frente ao Fisco. Nesse ponto, não se pode olvidar das
normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que incumbem àquele que alega ter um direito o ônus de comprová-lo.
Por fim, tratamos da afirmação de que “acórdão ora guerreado contraria
frontalmente os ditames da Lei no 13.874/2019, em especial os artigos 19 e 19-A, bem como o
artigo 2a inciso II, pois inverter o ônus de uma prova já produzida, ou seja, verificar se o cálculo
apresentado pelo contribuinte está correto, é negar a boa-fé do particular perante o poder
público.” (fls. 280).
Quanto ao ônus da prova, já tratamos acima. Em relação à menção que a
Recorrente faz aos arts. 19 e 19-A da Lei no 13.874/2019, evidente que seu objetivo era citar os
artigos de mesmo número da Lei no 10.522/2002, já que a Lei no 13.874/2019 não possui art. 19-
A e seu art. 19 trata de matéria sem relação com o assunto abordado nestes autos. Em verdade, é
o seu art. 13 que alterou a redação dos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522/2002.
Feitas essas observações, há que se dizer que esses dispositivos tratam da dispensa
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor
recursos e da vedação aos Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de constituir os créditos tributários nas hipóteses neles tratadas, o que não se confunde com a
obrigatoriedade da administração tributária deferir compensação quando não comprovada a
liquidez e certeza dos créditos, ainda que decorrentes de decisões judiciais. O mesmo vale para
as decisões dos órgãos julgadores administrativos, acaso nos autos não sejam apresentadas
provas do direito.
Não é demasiado salientar que, no caso concreto, apesar da declaração da
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que aumentaram a alíquota do Finsocial, não restou
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.467 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721736/2014-32

comprovado que os recolhimentos foram realizados com esteio nas disposições legais
consideradas viciadas, não evidenciado, assim, um desrespeito à decisão judicial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 294
DF CARF MF
Original